Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-93.2019.8.11.0020
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001040-93.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (APELADO), CAROLINA DE SOUZA STAGLIANO - CPF: 023.659.421-48 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ARAGUAINHA (APELADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTRO RESTRITIVO NO SIGCON - ATOS DE GESTÃO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE - PROVIDÊNCIAS ADEQUADAS À APURAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS E SUA EXTENSÃO - SÚMULA 615/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos”
(SÚMULA 615 - PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018).

2.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):
MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, M.M. Juiz Adalto Quintino da Silva, nos autos da Ação Ordinária

n. 1001040-93.2019.8.11.0020, que
julgou procedente o pedido inicial para confirmando a decisão liminar, suspender a restrição do Município de Araguainha no Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon em decorrência do Convênio nº 063/2015.

Como causa de pedir recursal, o recorrente defende que não houve nenhuma ilegalidade por parte do recorrente no que tange à inscrição do recorrido na condição de inadimplente no SIGCON, tendo em vista que foi apurada uma diferença de 472 (quatrocentas e setenta e duas) bolsas de 50 kg de cimento que ainda não foram restituídas ao Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 138606736.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 138606736 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, M.M. Juiz Adalto Quintino da Silva, nos autos da Ação Ordinária

n. 1001040-93.2019.8.11.0020, que
julgou procedente o pedido inicial para confirmando a decisão liminar, suspender a restrição do Município de Araguainha no Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon em decorrência do Convênio nº 063/2015.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Município de Araguainha ajuizou ação ordinária objetivando a suspensão da restrição do município no Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon em decorrência da irregularidade no Convênio nº 063/2015.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial ao seguinte fundamento:

“(...)No caso dos autos, conforme já decidido em sede de tutela antecipada, a irregularidade apontada não é de responsabilidade do atual gestor, sendo tomadas providências para saná-las, pelo que, iníquo que as necessidades da máquina pública sejam preteridas em razão de administração anterior.

Ora, não pode prevalecer a impossibilidade de o Município obter importantes verbas em prol da população, mediante a celebração de novos convênios, por causa do desacerto ocorrido.

Inclusive, o autor demonstrou nos autos que foi realizado relatório técnico de prestação de contas apresentado ao Estado de Mato Grosso após a notificação da pendência, bem como com cópia de representação direcionada ao Ministério Público, por meio da qual o município requer a apuração dos fatos mediante inquérito civil, a fim de instrumentalizar ações judiciais. Ainda, o autor procedeu à notificação extrajudicial da ex-gestora, Maria José das Graças Azevedo, e da empresa L.A. Construtora Ltda. EPP, para que restituam aos cofres públicos os valores despendidos pelo município em razão da irregularidade verificada no Convênio 063/2015. Além disso, infere-se dos autos que foi instaurado processo administrativo de nº 1005311-14.2021.8.11.0041, contra o município de Araguainha, motivada pelo parecer 3299/SGAC/PGE/2019, da Procuradoria Geral do Estado.

Ocorre que, em conformidade com a Instrução Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2015, após a instauração do processo administrativo de Tomada de Contas Especial, o qual visa apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao erário, praticado por gestor público anterior, o concedente deverá suspender a inadimplência constante no SIGCon. Nestes termos, dispõe o artigo 82, parágrafo único, do mencionado ato normativo:

“Art. 82 A Tomada de Contas Especial também poderá ser instaurada para apurar fato praticado pelo administrador anterior, mediante solicitação do convenente, apresentação dos documentos necessários à apuração do fato, e comprovação de que tomou as medidas judiciais necessárias ao ressarcimento do dano e penalização do administrador faltoso.

Parágrafo único. Após instaurada a Tomada de Contas Especial, o concedente deverá suspender a inadimplência no SIGCon, devendo o administrador atual dar prosseguimento na execução regular do objeto, no caso de continuidade do convênio.” [Destaquei].

Por outro lado, convém destacar, também, que, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez demonstrada a adoção de providências visando a responsabilização de gestor público anterior por irregular prestação de contas, possível a exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIGCon.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 615 daquela Corte que “não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.”

[...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para confirmando a decisão liminar, suspender a restrição do Município de Araguainha no Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon em decorrência do Convênio nº 063/2015. (...)”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

O recurso relaciona a manutenção de restrição contra município no Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGcon, decorrente de pendências em prestação de contas de convênios por falta da gestão anterior.

Segundo consta, o Município-apelado celebrou o Convênio 063/2015 com o Estado-apelante, para aquisição de cimento para calçamento de vias urbanas, porém, a fiscalização teria apurado que fora empregado cimento diverso daquele constante do projeto, gerando uma diferença de 472 bolsas de 50kg de cimento, avaliada em R$ 12.301,28, quantia da qual o autor foi notificado, apresentando relatório técnico de prestação de contas.

Em virtude da falta de prestação de contas relativamente ao convênio acima destacado, celebrado em 2015, pela prefeita da gestão anterior, o município-apelado ficou impedido de celebrar novos convênios.

Por outro lado, a peça inicial veio instruída com cópia do relatório técnico de prestação de contas apresentado ao Estado de Mato Grosso após a notificação da pendência, bem como com cópia de representação direcionada ao Ministério Público, por meio da qual o município requereu a apuração dos fatos mediante inquérito civil, a fim de instrumentalizar ações judiciais.

Ainda, o autor procedeu à notificação extrajudicial da ex-gestora, Maria José das Graças Azevedo, e da empresa L.A. Construtora Ltda. EPP, para que restituam aos cofres públicos os valores despendidos pelo município em razão da irregularidade verificada no Convênio 063/2015.

Nesse contexto, tratando-se de restrição imposta ao município demandante em razão de irregularidades na gestão anterior, e sendo demonstrada a adoção de medidas voltadas à reparação dos danos suportados, tem-se que o ente público não pode ser ou permanecer inscrito no cadastro restritivo, sob pena de se lhe impor punição desproporcional e desarrazoável com a inviabilidade de firmar futuros convênios, ficando, desse modo, impedido de acessar recursos destinados à realização de serviços e obras em prol de toda a coletividade.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça que “não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.”

Do mesmo modo, este Sodalício tem decidido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO INADIMPLENTE NO SIGCON (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS) – IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 029/2014, A CARGO DE GESTOR ANTERIOR – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A GESTÃO SUCESSORA ADOTOU PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA NO SIGCON – SÚMULA 615 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez demonstrada a adoção de providências na gestão sucessora visando a responsabilização de gestor público anterior por irregular prestação de contas, é possível a exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIGCon.

2. No caso em apreço, apesar das irregularidades verificadas na prestação de contas do Convênio n. 029/2014, restou demonstrado que a gestão sucessora adotou providências visando o ressarcimento dos danos causados por gestão anterior, o que autoriza a suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCON.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(N.U 1008497-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 03/11/2021)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À GESTÃO ANTERIOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SIGCON – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O RESSARCIMENTO DO DANO – VERIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PARTE DA MUNICIPALIDADE – SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO — POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ – RECURSO PROVIDO. A ausência de prestação de contas de prefeito de gestão anterior não impede a inclusão do ente municipal em cadastros de inadimplentes, contudo, quando demonstrada a adoção de providências necessárias para responsabilização do ex-gestor pela atual administração, plausível e possível a exclusão do Município da referida relação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.” (TJMT, N.U 1009498-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

N
esse passo, a procedência do pleito inicial é medida que se impõe, devendo ser mantida incólume a r. sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023